Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-21.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012004-21.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA SILVA PEREIRA - CPF: 078.259.511-15 (RECORRENTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. EXTRAVIO DE BEM EM HOSPITAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL.
DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade do hospital é avaliada com base na falha na prestação do serviço de guarda dos pertences do paciente.

2. Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado pela vítima, cabível é a indenização por dano material.

3. Tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

4. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de Recursos Inominados contra sentença que teve a seguinte parte dispositiva:

“
Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

a) Condeno o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA – EPP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do evento danoso/data do prejuízo. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);

b) Condeno o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente requer a majoração dos danos morais.

Já a parte Requerida-recorrente, pretende a reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes a pretensão inicial.

Pois bem.

No caso dos autos, tenho que a parte autora apresenta uma sequência lógica dos eventos ocorridos, tendo apresentado boletim de ocorrência e prints de conversas no WhatsApp.

Embora a Requerida alegue ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte Autora, verifico dos prints de conversas juntados pela Autora, que houve ausência de negativa por parte do hospital quanto à alegação de que a aliança desapareceu no período de internação, tendo ocorrido ainda, tratativas acerca de ser feita nova aliança, semelhante a que a parte autora possuía com seu marido.

Assim, tenho que restou comprovada a narrativa da inicial, devendo o hospital ser responsabilizado ante a negligência na guarda dos pertences do paciente, portanto, escorreita a decisão que determinou a reparação do dano material.

No campo dos danos morais, observo que, igualmente aos danos materiais, restou comprovado, pois a aliança matrimonial, além do valor econômico, se reveste de valor emocional que não pode ser quantificado.

No que concerne a fixação do valor, verifico que o valor atribuído de R$ 4.000,00, corresponde à justa indenização pelo dano de natureza moral, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO A ELES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025